Tribunal: STF
Processo: ARE 1517036
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ACESSO À JUSTIÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEDENTES. SERVIDORES PÚBLICOS. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEIS MUNICIPAIS NS. 3.256/2014 E 3.290/2014. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais de recurso extraordinário interposto pelo Município de Itaguaí com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cuja ementa é a seguinte:



      “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, INSTITUÍDO PELAS LEIS MUNICIPAIS 3.256/14 E 3.290/14. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DAS TABELAS REMUNERATÓRIAS PREVISTAS NAS LEIS N° 3.256/14 E 3.290/14, RELATIVAMENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2015, COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, A CONTAR DA DATA DE CADA PAGAMENTO EFETUADO A MENOR, E JUROS MORATÓRIOS PELOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA, A CONTAR DA CITAÇÃO NAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS PROPOSTAS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTINATÁRIOS DAS NORMAS, LIMITADOS ÀQUELES QUE SE ENQUADREM NA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTES, BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA E RÉ. Inicialmente rejeita-se a arguição de ilegitimidade da Defensoria Pública para propositura da presente ação coletiva. Com efeito, o STJ já firmou entendimento, admitindo a legitimidade da Defensoria Pública para o ajuizamento de ações coletivas buscando a tutela de direitos difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos, encampando exegese ampliativa da condição jurídica de ‘necessitado’, de modo a possibilitar sua atuação em relação aos necessitados jurídicos em geral, não apenas dos hipossuficientes sob o aspecto econômico, abrangendo, portanto componentes de grupos, categorias ou classes de pessoas na tutela de seus interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, incluído, aqui, os servidores públicos. No mérito, da análise dos elementos constantes nos autos, extrai-se que as Leis Municipais 3.256/14 e nº 3.290/2014 reestruturaram as carreiras dos servidores do Município de Itaguaí, implementando aumento salarial, cuja vigência se daria a partir de 01/01/2015. O Município reconhece que a inclusão dos servidores no plano de carreira, com o pagamento das diferenças de vencimentos previstas na nova tabela salarial, somente ocorreu a contar de abril de 2015. Dessa forma, forçoso reconhecer a procedência do pedido, fazendo jus os servidores do Município-réu ao recebimento dos valores dos vencimentos reajustados de acordo com Leis Municipais 3.256/14 e nº 3.290/2014, relativamente aos meses de janeiro a março de 2015. A alegação de ofensa ao disposto no art. 169, § 1º, incisos I e II, da CF, ante a necessidade de prévia previsão orçamentária e observância a Lei Complementar nº 101/00, é genérica e desprovida de lastro probatório mínimo. Por outro lado, não se verifica violação aos princípios da separação de poderes e reserva do possível, na medida em que não se justifica o descumprimento de direitos subjetivos do servidor público, observando-se que apenas se está fazendo cumprir a legislação municipal que determina o reenquadramento dos vencimentos dos servidores, ressaltando-se ser inafastável o controle do Poder Judiciário sobre a legalidade dos atos administrativos, considerando-se norma editada pelo próprio Município. Por outro lado, limitar a eficácia da sentença somente àqueles que se enquadrem na condição de hipossuficientes econômicos tendo como único fundamento o fato de a ação coletiva ter sido proposta pela Defensoria Pública, importaria restringir a abrangência pretendida pelo Legislador quanto à proteção dos interesses e direitos individuais homogêneos, violando, assim, o disposto no art. 16 da Lei 7.347/85 e contrariando toda a sistemática estabelecida na lei relativamente às ações coletivas. Nesse ponto, consoante entendimento pacificado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para a defesa de interesses individuais homogêneos revela-se plenamente possível a atribuição de efeito ‘erga omnes’ à decisão judicial proferida em sede de ação coletiva. Reforma parcial da sentença para determinar a eficácia ‘erga omnes’ do julgado a todos os servidores públicos municipais destinatários das Leis n° 3.256/14 e 3.290/2014, mantido o decisum nos seus demais termos. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU DESPROVIDO, DANDO-SE PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA” (fls. 1-2, e-doc. 109). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante afirma que teriam sido contrariados o inc. III do art. 129, o caput do art. 134 e os incs. I e III do parágrafo único do art. 169 da Constituição da República.



    Argumenta que, “em que pese o entendimento do STF, pergunta-se: a legitimidade da Defensoria Pública para a propositura de ACP é irrestrita, ou seja, a instituição pode propor ACP em todo e qualquer caso? A resposta que prevalece é que não. Assim, a Defensoria Pública, ao ajuizar uma ACP, deverá provar que os interesses discutidos na ação têm pertinência com as suas finalidades institucionais e que se amolda aos princípios e normas advindos da CRFB” (fls. 14-15, e-doc. 115).



    Assinala que, “para que a Defensoria Pública tenha legitimidade aferida no caso concreto para propor ACP na defesa de direitos coletivos de servidores públicos, deverá ser cabalmente demonstrado que se tratam de necessitados econômicos. De outra sorte, haveria afronta direta à Constituição” e que “para que esteja configurada a legitimidade da Defensoria Pública para a propositura de ACP, em qualquer matéria, deverá ser comprovada a consonância com o ordenamento jurídico constitucional e a missão da instituição” (fls. 19-20, e-doc. 115).



    Anota que “o Recorrido requer a condenação do Município ao pagamento dos atrasados em virtude de suposta mora do ente público no primeiro exercício financeiro da lei de plano, cargos e salário dos servidores públicos municipais. No entanto, cumpre destacar que a jurisprudência da Suprema Corte é pacífica quanto à possibilidade do ente público não cumprir a lei de plano, cargos e salários dos servidores públicos no primeiro exercício financeiro dela em virtude de falta de recursos públicos. Ou seja, a suposta falta de pagamento das leis no primeiro quadrimestre de 2015 é absolutamente permitida pela jurisprudência, tendo em vista que ocorreu no primeiro exercício financeiro das referidas lei” (fls. 20-21, e-doc. 115).



    Sustenta ser “patente que o Município de Itaguaí não deve ser obrigado a pagar os ‘atrasados’ pela suposta mora em efetivar as referidas leis municipais, uma vez que a suposta mora ocorreu dentro do primeiro exercício financeiro das leis municipais” (fl. 22, e-doc. 115).



    Assevera, ainda, que “a necessidade de prévia previsão orçamentária, demonstra que o Decreto nº 3.941/2015, é legal, sendo que o seu único intuito foi de adequar o já combalido orçamento municipal ao aumento de despesa com pessoal” (fl. 23, e-doc. 115). 



    Pede “que esta Suprema Corte conheça e dê provimento ao presente Recurso Extraordinário, reformando-se o julgado” (fl. 26, e-doc. 115).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 7-8, e-doc. 134).



    4. Neste agravo, o agravante sustenta que “não há que se falar em reexame de provas, mas sim análise de questões direito de ordem pública não observados pelo Tribunal de origem, mesmo sendo alertado das falhas e erros procedimentais” e que “no caso vertente não há necessidade de se analisar normas infraconstitucionais para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo tribunal de origem, pois o Recorrente visa debater os procedimentos financeiros/contábeis quanto a eficácia da lei municipal no seu primeiro ano de vigência” (fls. 3-4, e-doc. 143). 



    Reitera os argumentos do recurso extraordinário e pede “que esta Turma conheça e dê provimento a este agravo” (fl. 16, e-doc. 143). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.943, de minha relatoria, este Supremo Tribunal se posicionou sobre a legitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil pública:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 5º, INC. II, DA LEI N. 7.347/1985, ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 11.448/2007). TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRICTO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO PRINCÍPIOS HERMENÊUTICOS GARANTIDORES DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS: ART. 5º, INCS. XXXV, LXXIV, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NORMA DE EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (DJe 6.8.2015).



    No voto exarado naquele caso assentei:



    “(...) 3. Conforme decidido no referido julgado, não se faz necessária a comprovação prévia da pobreza do público-alvo diante de situação justificadora do ajuizamento de ação civil pública. Basta a presunção de que no rol de possíveis beneficiários da decisão constem pessoas economicamente necessitadas.



      (...) Condicionar a atuação da Defensoria Pública à comprovação prévia da pobreza do público-alvo diante de situação justificadora do ajuizamento de ação civil pública (conforme determina a Lei n. 7.347/1985) parece-me incondizente com princípios e regras norteadores dessa instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, menos ainda com a norma do art. 3º da Constituição da República” (DJe 6.8.2015).



    Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 733.433, precedente do Tema 607 da repercussão geral, no qual se fixou a seguinte tese:



    “A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura da ação civil pública em ordem a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 7.4.2016).



    7. Em outros precedentes, este Supremo Tribunal assentou que, presentes interesses individuais ou coletivos da população necessitada, é legitimada ativa a Defensoria Pública para a propositura da ação civil pública, mesmo em casos nos quais a tutela extrapole esse público.



    No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.110.876, o Ministro Celso de Mello anotou:



    “(...) não procede a alegação da parte ora agravante no sentido de que ‘foi sedimentada a tese segundo a qual Defensoria Pública possui legitimidade para a propositura de ação civil pública desde que os titulares sejam em tese pessoas necessitadas. 



    Cabe assinalar, a propósito do tema , ante a inquestionável procedência de suas observações, a seguinte passagem do voto do proferido pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI, por ocasião de referido julgamento: 



    (...) estando presentes interesses individuais ou coletivos da população necessitada, haverá legitimidade ativa da Defensoria Pública para a propositura da ação civil pública, mesmo nas hipóteses em que a tutela extrapole esse público” (DJe 20.8.2018).



    Confiram-se, também, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Legitimidade da Defensoria Pública. Discussão sobre a existência de hipossuficiência. 4. A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas. ADI. 3943. Tema 607 da sistemática de repercussão geral. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.241.846-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. ARTS. 102, I, ‘A’, E 134-A DA LEI MAIOR. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 5º, CAPUT, 18, 21, XII, ‘B’, 22, IV, DA LEI MAIOR. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO DE FRAUDE. CRITÉRIOS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. LEIS NºS 7.347/1985 E 8.078/1990 E NA MOLDURA FÁTICA DELINEADA. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nºs 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a mera alegação de existência de interesse da União ou de suas subsidiárias não é suficiente para justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 4. Inexistente violação do art. 102, I, ‘a’, da Lei Maior, firme nesta Suprema Corte entendimento pela possibilidade do controle incidental de constitucionalidade em ação civil pública. 5. O entendimento adotado no acórdão recorrido, nos termos do asseverado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura da ação civil pública para promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas. 6. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e esse se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 7. A controvérsia acerca da legalidade do procedimento adotado pela agravante em casos de suspeita de fraude em aparelhos medidores de consumo de energia elétrica, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem (Leis nºs 7.347/1985 e 8.078/1990), a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 8. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 9. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1325975-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    Harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal a conclusão posta no acórdão recorrido, no sentido de que “observadas as atribuições constitucionais da Defensoria Pública (art. 134 da CF/88), a interpretação que se retira é a de que a instituição possui legitimidade para a defesa de direito coletivos quando, entre os beneficiados, houver também necessitados” e que “a comprovação antecedente da hipossuficiência econômica, como forma de condicionar a atuação da Defensoria Pública nas ações coletivas, não é condizente com os princípios balizadores dessa instituição que é permanente e essencial à função jurisdicional do Estado” (fl. 9, e-doc. 109). 



    8. O agravante afirma que sua condenação ao pagamento de valores atrasados é indevida porque “a suposta falta de pagamento das leis no primeiro quadrimestre de 2015 é absolutamente permitida pela jurisprudência, tendo em vista que ocorreu no primeiro exercício financeiro das referidas lei” e que “o aumento desencadearia significativo impacto no orçamento do Município de Itaguaí, que, para tanto, dependeria de prévia dotação orçamentária e autorização especifica na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (fls. 21-22, e-doc. 115).



    Consta no acórdão recorrido:



    “Com efeito, da análise dos elementos constantes nos autos, extrai-se se que as Leis Municipais 3.256/14 e nº 3.290/2014 reestruturaram as carreiras dos servidores do Município de Itaguaí, implementando aumento salarial, cuja vigência se daria a partir de 01/01/2015, conforme previsão nos artigos 38 c/c 42 da Lei 3290/14 e art. 37 da Lei 3.256/14. 



    O Município reconhece que a inclusão dos servidores no plano de carreira, com o pagamento das diferenças de vencimentos previstas na nova tabela salarial, somente ocorreu a contar de abril de 2015, confessando a inobservância da previsão contida dos mencionados diplomas legais. (e-doc. 383) 



    Dessa forma, forçoso reconhecer a procedência do pedido, fazendo jus os servidores do Município-réu ao recebimento dos valores dos vencimentos reajustados de acordo com Leis Municipais 3.256/14 e nº 3.290/2014, relativamente aos meses de janeiro a março de 2015, conforme bem pontuado pelo MM juízo a quo.



    A alegação de ofensa ao disposto no art. 169, §1º, incisos I e II, da CF, ante a necessidade de prévia previsão orçamentária e observância a Lei Complementar nº 101/00, é genérica e desprovida de lastro probatório mínimo, ressaltando-se que intimado o réu/apelante para especificar provas, o referido ente municipal manifestou-se não ter mais provas a produzir. 



    Ademais, conforme bem destacado na sentença, o Município-réu não adotou qualquer medida de ordem legal para ver reconhecida a suposta violação à legislação orçamentária.



    Portanto, conclui-se que o ente público não se desincumbiu do ônus de demonstrar a impossibilidade de fazê-lo, não havendo que se falar em aplicação do Princípio da Reserva do Possível, que justifica omissão do ente público na escassez de recursos financeiros, visto que, ao promulgar a lei, presume-se ter havido prévio estudo e previsão orçamentária para sua implementação” (fl. 13, e-doc. 109).



    Rever o julgado demandaria a análise da legislação local (Leis municipais ns. 3.256/14 e 3.290/2014) e o reexame de provas, inviáveis em recurso extraordinário. Eventual ofensa à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.5.2014. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 866.448-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.3.2015).



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO SEGUNDO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR 162/95 DO MUNICÍPIO DE SANTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE n. 611.162-RG, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 27.8.2010).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS N. 1.011/2004, 1.034/2005 E 1.035/2005. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à alegada ausência de prévia dotação orçamentária – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Havendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação da legislação infraconstitucional de regência, é inviável a abertura da instância extraordinária. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1364230-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.9.2022).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ULTIMA PARCELA NÃO IMPLEMENTADA. LEI DISTRITAL 5.106/2013. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.317.980-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora